Tribunal: TJMT
Processo: 1038005-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038005-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (EMBARGANTE), CASAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.338.151/0008-87 (EMBARGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), PRISCILA BORGES VALENTE - CPF: 298.578.318-69 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038005-23.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLOVIS PICOLO FILHO

EMBARGADO:

CASAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLOVIS PICOLO FILHO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

O embargante
sustenta que a decisão embargada concluiu pela suficiência do parcelamento em seis vezes sob o fundamento de que a renda mensal do agravante seria incompatível com a alegada hipossuficiência, afirmando que a solução adotada pelo juízo de origem garantiria o acesso à justiça.

Aponta que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não realizar uma análise concreta e global de sua capacidade financeira, especialmente diante da comprovação de que o parcelamento das custas em seis vezes seria matematicamente inviável, comprometendo sua renda mensal em até 88% considerando outras obrigações processuais.

Argumenta que o julgado não enfrentou a demonstração numérica de sua incapacidade de pagamento, nem o pedido subsidiário de diferimento das custas com base em circunstâncias temporais específicas e documentos comprobatórios, o que configura omissão parcial e contradição interna na fundamentação.

Diante do exposto, o
Embargante requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a análise concreta de sua capacidade financeira, a compatibilidade lógica da conclusão sobre o parcelamento, e o pedido de diferimento.

Solicita o suprimento da omissão quanto à inviabilidade financeira e à possibilidade de diferimento das custas.

Postula, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, caso a integração da fundamentação leve à modificação do julgado, culminando na reanálise dos pedidos do agravo de instrumento
(Id. 345514897).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.
”

A pretensão do embargante, delineada na peça de Id. 345514897, reside na alegação de que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter procedido a uma análise concreta e global de sua capacidade financeira. Invoca a apresentação de elementos como a demonstração objetiva do valor das parcelas impostas, cálculos de comprometimento percentual da renda mensal (atingindo até 88% com outras obrigações), e a comprovação documental de parcelas já em curso em outros feitos, os quais teriam sido desconsiderados pela decisão colegiada.

A
o contrário do que afirma o embargado, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que
a decisão
embargada, ao reafirmar o posicionamento do Juízo de primeiro grau, não se descurou da análise do arcabouço probatório.

O v. Acórdão explicitou que, "
dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o embargante aufere rendimentos mensais muito superiores a quatro salários mínimos, circunstância que revela capacidade financeira para suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família
".

Destacou, outrossim, que "
a decisão recorrida, ao afirmar que os documentos acostados revelam rendimentos 'muito superiores a quatro salários mínimos' e que não houve 'comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento', demonstra que a presunção foi legitimamente afastada
".

Tais assertivas demonstram que houve uma apreciação das provas documentais existentes nos autos, e a conclusão de que os rendimentos do Embargante são substanciais foi embasada nos próprios "documentos acostados".

A alegação de "comprovação documental de parcelas já em curso em outros feitos", embora mencionada pelo Embargante, foi avaliada pelo Acórdão que, ao final, entendeu que tais elementos, embora "evidenciem uma situação financeira complexa, não são suficientes para anular a conclusão da instância a quo".

Outrossim, em relação à alegada omissão e contradição quanto à relevância dos demais litígios e ao parcelamento das custas, o Acórdão não se quedou silente. A decisão reconheceu a "existência de múltiplas outras demandas em que figura como parte", conforme descrito no relatório, mas concluiu que o parcelamento em seis vezes, já deferido na origem e mantido pela Corte, seria uma "solução adequada e eficaz para garantir o acesso à justiça, sem que seja necessário conceder a isenção total de custas".

Tal raciocínio sublinha a compreensão de que o acesso à justiça não se traduz, necessariamente, na isenção integral de custas para quem detém capacidade contributiva, mas sim na possibilidade de seu adimplemento de forma equânime.

Ademais, acerca do pedido subsidiário de diferimento das custas processuais, o Acórdão embargado, ao validar o parcelamento em seis parcelas mensais e sucessivas, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 233, § 3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), implicitamente rechaçou a pretensão por um parcelamento mais longo ou por diferimento em data posterior.

A prerrogativa do magistrado de conceder o parcelamento "conforme o caso" (art. 98, § 6º, CPC) foi exercida, e a decisão de manter o parcelamento em seis vezes demonstra a interpretação da Corte de que tal condição já se mostrava razoável e compatível com a capacidade financeira aferida do Embargante, não se configurando omissão o não acolhimento de uma tese subsidiária que se contrapõe à solução principal adotada.

Por conseguinte, a insurgência do Embargante, ao invocar omissão e contradição, parece, em realidade, traduzir-se em um desejo de que esta Corte reexamine as provas e adote uma conclusão diversa daquela já proferida. Tal desiderato, como cediço, não encontra guarida na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a reavaliar o acerto ou desacerto da decisão, mas sim a expurgar eventuais vícios intrínsecos que maculem a sua inteligibilidade ou completude.

A decisão embargada
consta toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso de agravo de instrumento outrora interposto,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

Assim, o Tribunal, ao proceder a essa análise, considerou os elementos fáticos e jurídicos, proferindo juízo de valor motivado. A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim o desejo de reabrir o mérito.

A decisão, portanto, não ignorou os documentos, mas os avaliou no contexto da prova, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a hipossuficiência jurídica. Trata-se, repita-se, de uma valoração da prova já realizada.

O Tribunal, portanto, não desconsiderou a natureza da dívida, mas a interpretou como um fator que impõe um ônus maior à parte na comprovação da sua hipossuficiência, visando evitar a banalização do instituto da justiça gratuita.

Essa é uma opção hermenêutica da Corte, perfeitamente fundamentada, e não um vício intrínseco à decisão.

Por fim, no que concerne ao
prequestionamento
, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não se exige a expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente ventilada e decidida, o que ocorreu na hipótese.

O acórdão examinou a questão da gratuidade de justiça à luz dos parâmetros legais e constitucionais, incluindo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos pertinentes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Em suma, os presentes embargos de declaração refletem o mero inconformismo do embargante com o juízo de valor proferido pelo Colegiado, buscando, por via imprópria, a alteração do resultado do julgamento.

A função dos embargos não é reverter o que já foi decidido, mas sim aperfeiçoar a decisão em casos de vícios expressamente previstos em lei.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026